Tribunal: TJDFT
Processo: 0753400-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO DE VALORES DECORRENTES DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFRIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 330, II, DO CPC. DECISÃO ANULADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, II, do CPC/2015, ao entendimento de que é incabível a partilha de valores recebidos por um dos cônjuges a título de auxíliodoença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o indeferimento da petição inicial, com base no art. 330, II, do CPC/2015, sob o argumento de inexistência de direito à partilha de valores recebidos pelo cônjuge a título de auxíliodoença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipótese não se enquadra no art. 330, II, do CPC/2015, uma vez que não se trata de parte manifestamente ilegítima e o pedido referese à partilha de bens supostamente adquiridos na constância da comunhão.
4. O precedente indicado na decisão recorrida (REsp n. 2.132.946/RS), julgado monocraticamente, apreciou situação distinta e não possui natureza vinculante.
5. A extinção do processo ocorreu sem prévia oportunidade de manifestação da parte agravante, em afronta ao art. 10 do CPC/2015.
6. A discussão sobre a natureza indenizatória do auxíliodoença e sua eventual exclusão da partilha é matéria de mérito, devendo ser apreciada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 330, II, do CPC/2015, não é cabível quando a controvérsia envolve discussão meritória sobre a partilha de valores percebidos a título de auxíliodoença.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10 e 330, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.132.946/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, decisão monocrática.